Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-17.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004092-17.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS - CPF: 630.060.491-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO MATERIAL COMPROVADO
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

157683764
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de provas quanto ao buraco que teria ocasionando o sinistro – Culpa exclusiva do consumidor;

2)

A ausência de nexo causal – Mitigação da responsabilidade objetiva;

3)

Excesso na condenação por danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
04/04/2022
, às 19h40min, trafegava com seu veículo
HONDA VTX 1800C (Importado), de placa AWQ1I00,
pela BR-163, KM 825.0, quando foi surpreendido com um buraco na pista, danificando a roda e o pneu dianteiro de sua motocicleta, conforme fotografias anexadas no id. 157683717.

Assevera que solicitou junto à reclamada o ressarcimento do prejuízo material sofrido
,
no entanto, teve o seu pleito negado (id.

157683725).

Ainda, o autor juntou aos autos o certificado de registro e licenciamento de veículo (id. 157683713), declaração de acidente de trânsito junto à Polícia Rodoviária Federal (id. 157683715) e comprovantes de pagamento de pedágio (id. 157683716).

A reclamada, por sua vez, alega que, no dia do acidente noticiado, realizou reparos nas imperfeições existentes na via, inexistindo nos autos qualquer comprovação de defeito na pista.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Pois bem, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que o autor se desvencilhou de seus ônus probatório, haja vista ter comprovado que trafegava na BR-163, trecho gerenciado pela concessionária recorrente, como se vê dos comprovantes de pagamento de pedágio anexados nos ids. 157683716.

Assim como apresentou requerimento de ressarcimento pelos danos materiais em sua motocicleta, decorrente do acidente de trânsito sofrido em razão do buraco na pista, conforme de depreende do protocolo no 437048 juntado nos ids. 157683717/157683725, além da Declaração de Acidente Trânsito no 20220517123377863, registrada junto à Polícia Rodoviária Federal (id. 157683715).

A demandada, por sua vez, se limitou em dizer que
no dia do acidente noticiado, realizou reparos nas imperfeições existentes na via, inexistindo nos autos qualquer comprovação de defeito na pista.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à recorrente apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia buraco ou qualquer outra irregularidade na pista.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada/recorrente responder objetivamente pelos danos causados ao autor/recorrido
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018)

Quanto aos prejuízos materiais, tenho que restaram demonstrados através dos documentos apresentados aos autos pelo demandante, uma vez que os orçamentos anexados no feito foram elaborados por empresas idôneas, razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais,

especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

Ressalte-se, ainda, que
a jurisprudência é firme no sentido de que basta a apresentação de orçamentos subscritos por oficinas idôneas, para a comprovação dos danos a serem ressarcidos, não sendo suficiente a sua simples impugnação pela parte demandada, que deve apresentar provas para elidi-los.

A propósito:

ACIDENTE DE VEÍCULO Ressarcimento de danos - Proprietário - Responsabilidade solidária - Condutor - Culpa confessa - Valor reclamado para os reparos necessários - Impugnação -
Apresentação de três orçamentos - Validade
- Sentença mantida - Recursos desprovidos.

(TJSP - APL 992070569010 SP, 35a Câmara de Direito Privado, Relator Melo Bueno, julgado em 29/03/2010)

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme nota fiscal e orçamentos anexados à inicial (ids.
nos 157683719 a 157683722
), acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição ao reclamante do valor total de
R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação
.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023